Tribunal: TJDFT
Processo: 0719343-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 10, caput, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual ausência de regularidade formal do recurso decorrente de ausência de impugnação dos fundamentos da sentença. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411